Tribunal: CARF
Processo: 10480.728370/2011-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luiz Tadeu Matosinho Machado
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-12-31

Inteiro teor:
CSRF-T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.728370/2011-74
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-005.879 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
12 de novembro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
SÃO MATEUS FRIGORÍFICO INDUSTRIAL LTDA

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. CONTEXTOS FÁTICOS.
NECESSIDADE
DE
SIMILITUDE.
DIVERGÊNCIA
NÃO
CARACTERIZADA.
Não se conhece de recurso especial cujos acórdãos apresentados para
demonstrar a divergência evidenciam que seus fundamentos se baseiam em
contexto fático próprio. Verificando-se a ausência de similitude fática entre os
acórdãos paradigmas e o recorrido, não é possível concluir que, diante da
situação e elementos examinados nestes autos, os colegiados que proferiram os
as decisões paradigmáticas adotariam o mesmo entendimento que prevaleceu
naqueles julgados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
de Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu
Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Caio Cesar Nader Quintella e Andrea Duek
Simantob (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.728370/2011-74
Fl. 8029
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.879 - CSRF/1a Turma
Processo no 10480.728370/2011-74

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de Divergência interposto pela Procuradoria da
Fazenda Nacional em 20/04/2015, em face do Acórdão no 1103-001.110, proferido na sessão de
24/09/2014, por meio do qual o colegiado recorrido dei provimento parcial ao recurso voluntário
para excluir o crédito tributário relativo à infração caracterizada como passivo fictício e ao auto
de infração do IRRF.
O acórdão recorrido foi assim ementado nas partes que aqui interessam:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2008
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2008
PRESUNÇÃO DE REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO SEM CAUSA.
Cabe ao Fisco produzir a prova da efetiva ocorrência do fato indiciário, não sendo
admitida a utilização de presunção simples. Tendo sido informados os beneficiários dos
pagamentos na escrituração do contribuinte, cabe ao Fisco aprofundar a investigação,
realizando a circularização junto aos beneficiários para verificar a natureza dos
pagamentos.
Cientificada do acórdão recorrido, a Procuradoria da Fazenda Nacional – PFN,
interpôs tempestivamente o recurso especial, conforme despacho de admissibilidade proferido
pelo presidente da 1a Câmara da 1a Seção do CARF (fls. 7936/7940), que admitiu parcialmente o
recurso, nos termos abaixo transcritos:
[...]
A recorrente prossegue questionando a exclusão das exigências de IRRF sobre
pagamentos sem causa ou a beneficiários não identificados. Diz que a Egrégia Turma
entendeu que mera inércia da contribuinte em comprovar a causa dos pagamentos
realizados não seria suficiente para fazer presumir que tais pagamentos não possuíam
causa. No caso, na ótica do colegiado, “a Fiscalização deveria ter aprofundado a análise
dos indícios nesse caso, de modo a provar efetivamente o fato indiciário, especialmente
porque conhecia os nomes dos fornecedores.”
Aduz que este entendimento diverge do firmado nos Acórdãos no 1301-001.640 e 2202-
002.804, de cujas ementas destaca:
PAGAMENTOS A BENEFICIÁRIOS NÃO IDENTIFICADOS. PAGAMENTOS
SEM CAUSA. Nos casos de pagamentos efetuados pelas pessoas jurídicas a
beneficiários não identificados, bem como naqueles efetuados ou entregues a
terceiros ou sócios em que não for comprovada a operação ou a sua causa, os
valores correspondentes se submetem à incidência do Imposto de Renda
exclusivamente na fonte, à alíquota de trinta e cinco por cento.
Fl. 8030
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.879 - CSRF/1a Turma
Processo no 10480.728370/2011-74

PAGAMENTOS REALIZADOS A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO OU
PAGAMENTOS SEM CAUSA. A pessoa jurídica que entregar recursos a
terceiros ou sócios, acionistas ou titulares, contabilizados ou não, cuja operação
ou causa não comprove mediante documentos hábeis e idôneos, sujeitar-se-á à
incidência do imposto, exclusivamente na fonte, à alíquota de 35%, a título de
pagamento sem causa ou a beneficiário não identificado.
No presente caso, tendo em consideração as mesmas contas do passivo que ensejaram a
presunção de omissão de receitas antes abordada, como a contribuinte, intimada, não
apresentou os comprovantes dos pagamentos escriturados, a Fiscalização firmou a
presunção legal estabelecida no art. 674 do RIR/99. O voto vencido integrado ao
acórdão recorrido entendeu caracterizado o indício porque a contribuinte escriturou a
quitação das obrigações, mas sua omissão em atender ao que lhe foi exigido em
intimação evidenciou quitação da obrigação sem a devida comprovação da operação ou
de sua causa. Já o voto condutor do acórdão discordou da caracterização do indício nos
seguintes termos:
Ora, ao admitir que a mera inércia da contribuinte permitiria concluir pela
realização de pagamentos sem causa, o auditor fiscal aplicou uma presunção
simples para fazer prova do fato antecedente (indícios da existência de
pagamento sem causa), o que, na linha do raciocínio desenhado para a infração
anterior, igualmente não pode ser admitido.
Ao meu ver, a Fiscalização deveria ter aprofundado a análise dos indícios nesse
caso, de modo a provar efetivamente o fato indiciário, especialmente porque
conhecia os nomes dos fornecedores (FRIDUSAN FRIG. INDL. SÃO
LOURENÇO DA MATA, SÃO MATEUS TURISMO E REFEIÇÕES LTDA e
CDP CENTRAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS) e, portanto, poderia ter
realizado circularização para verificar a natureza dos pagamentos supostamente
realizados.
Nesse contexto, entendo que deve ser aplicado à imputação de pagamento sem
causa, por decorrência lógica, o mesmo raciocínio pelo eminente Relator para
afastar a presunção de omissão de receitas.
Analisando os paradigmas, constato que no Acórdão no 1301-001.640 a presunção foi
mantida frente a pagamentos cuja efetividade era incontroversa, acerca dos quais a
contribuinte afirmou a impossibilidade de comprovação individualizada dos
beneficiários, dada a forma de sua contabilização, sempre a crédito da conta Caixa,
apesar de a quitação dos pagamentos se verificar com recursos bancários. No Acórdão
no 2202-002.804, a Fiscalização constatou significativo volume de cheques suprindo a
conta Caixa, ao passo que a defesa tentou vagamente invalidar a acusação fiscal,
asseverando que após a eliminação do sigilo bancário o Fisco teria meios para
identificar as operações, sem trazer outros elementos além daqueles que já foram
questionados pela autoridade lançadora e aqueles suscitados pela autoridade de
primeira instância, de modo que a exigência restou mantida porque a contribuinte não
conseguiu comprovar a efetividade da operação registrada em sua contabilidade que
teria dado causa ao referido pagamento.
Assim, à semelhança do caso tratado no acórdão recorrido, nos paradigmas os sujeitos
passivos não conseguiram atender validamente às intimações que exigiram a
comprovação das operações às quais os pagamentos estavam contabilmente vinculados.
Contudo, nos paradigmas foi admitida a existência de pagamento sem causa em razão
da ausência de prova neste sentido, e as exigências apreciadas foram mantidas, ao passo
que no acórdão recorrido outras investigações foram exigidas para caracterização da
presunção legal, especialmente com vistas a confirmar os pagamentos escriturados e a
sua natureza. Neste sentido, aliás, destaco que o Acórdão no 2202-002.804
expressamente admite a prova da ocorrência do pagamento a partir de seu registro
contábil. Veja-se:
Fl. 8031
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.879 - CSRF/1a Turma
Processo no 10480.728370/2011-74

O dispositivo acima transcrito prevê a incidência do Imposto de Renda
exclusivamente na fonte em três hipóteses distintas: (a) pagamentos efetuados a
beneficiários não identificados, quando a pessoa jurídica, regularmente
intimada, não identifica a quem os recursos foram pagos; (b) pagamentos sem
causa, quando a pessoa jurídica não comprova a efetividade da operação
relacionada ao pagamento; (c) concessão de benefícios indiretos, na situação
prevista no art. 74, §2o, da Lei no 8.383, de 30 de dezembro de 1991.
Nas duas primeiras situações, deve o fisco comprovar a ocorrência do
pagamento, uma vez que o fato gerador decorre justamente pela percepção
desses valores pelos beneficiários, o que pode ser feito por meio dos registros na
contabilidade da própria empresa. (negrejei)
Neste ponto, portanto, a recorrente logrou demonstrar validamente o dissídio
jurisprudencial. Sendo tempestivo o recurso, e satisfeitos os pressupostos de sua
admissibilidade apenas em relação ao segundo ponto abordado, proponho que seja
DADO PARCIAL seguimento ao recurso especial.
No mérito do seu recurso especial a procuradoria traz a seguinte argumentação
sobre a matéria recorrida:
[...]
2.2.2 Pagamentos sem causa ou a beneficiários não identificados
De início, observem-se os termos do art. 61 da Lei no 8.981/95, verbis:
“Art. 61. Fica sujeito à incidência do Imposto de Renda exclusivamente na fonte, à
alíquota de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas
jurídicas a beneficiário não identificado, ressalvado o disposto em normas
especiais.
§ 1o A incidência prevista no caput aplica-se, também, aos pagamentos efetuados
ou aos recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular, contabilizados
ou não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa, bem como à
hipótese de que trata o § 2o, do art. 74 da Lei no 8.383, de 1991.
§ 2o Considera-se vencido o Imposto de Renda na fonte no dia do pagamento da referida
importância.
§ 3o O rendimento de que trata este artigo será considerado líquido, cabendo o
reajustamento do respectivo rendimento bruto sobre o qual recairá o imposto”.
Assim, uma vez comprovado o pagamento há de se exigir o IRRF por não identificação
do beneficiário e/ou não identificada a causa do pagamento, nos termos do dispositivo
transcrito.
No caso dos autos, as contas do passivo, no ano-calendário de 2008, foram debitadas,
indicando a ocorrência de pagamentos. Então, foi a contribuinte intimada a apresentar
documentos probatórios dos pagamentos realizados que deram lastro à quitação das
contas.
Ocorre que a fiscalizada não se manifestou, razão pela qual foi tipificada a infração
tributária prevista no art. 674 do RIR/99, correspondente ao art. 61 da Lei no 8.981/95.
A contribuinte, ao debitar contas do passivo, por meio de sua escrituração, tendo como
contrapartida crédito na conta Caixa, acusou a quitação das obrigações. Devidamente
intimada a comprovar os lançamentos contábeis, permaneceu silente.
Fl. 8032
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.879 - CSRF/1a Turma
Processo no 10480.728370/2011-74

Cumpre esclarecer que os pagamentos foram devidamente comprovados, pois os
assentamentos contábeis demonstraram débito na conta do passivo e crédito na conta
caixa, o que se mostram suficientes para indicar a ocorrência de quitação das
obrigações. Por sua vez, a omissão da contribuinte em comprovar os registros contábeis
indica que o inadimplemento da obrigação ocorreu sem a devida comprovação da
operação ou de sua causa.
Assim, tendo em vista a hipótese de incidência delineada na ausência de comprovação
da operação ou causa de pagamentos, contabilizados ou não, resta clara a subsunção à
norma prevista no art. 674 do RIR/99.
Uma vez comprovado o pagamento por meio dos registros contábeis da própria
empresa, devido ao registro na conta crédito de caixa, motivo suficiente para
comprovação do dispêndio, em consonância com o exposto no acórdão paradigma,
patente a necessidade de modificação do julgado.
Ademais, uma vez que a interessada foi intimada a efetuar essa comprovação do
pagamento e não o fez, o Fisco estava legalmente autorizado a presumir a ocorrência do
dispêndio, afinal os valores estavam registrados na contabilidade da empresa.
Portanto, caberia o ônus da prova ao particular e não ao Fisco, como sustenta do
acórdão recorrido; logo por força dessa inversão está correto o lançamento, já que o
recorrido não conseguiu comprovar as suas alegações.
Patente, portanto, a necessidade de modificação do julgado quanto a este tópico.
A contribuinte tomou ciência do recurso especial da PFN e do despacho de
admissibilidade proferido em 16/04/2016 (fls. 7971) e não apresentou contrarrazões.
É o relatório.
Fl. 8033
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.879 - CSRF/1a Turma
Processo no 10480.728370/2011-74

Voto
Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado, Relator.
Em que pesem os r. fundamentos apresentados no despacho de admissibilidade
proferido pelo presidente da 1a Câmara da 1a Seção e, não obstante, o fato de a contribuinte não
ter apresentado contrarrazões, entendo que o recurso especial não pode ser conhecido.
O despacho de admissibilidade reconheceu a divergência baseada na seguinte
análise:
Analisando os paradigmas, constato que no Acórdão no 1301-001.640 a presunção foi
mantida frente a pagamentos cuja efetividade era incontroversa, acerca dos quais a
contribuinte afirmou a impossibilidade de comprovação individualizada dos
beneficiários, dada a forma de sua contabilização, sempre a crédito da conta Caixa,
apesar de a quitação dos pagamentos se verificar com recursos bancários. No
Acórdão no 2202-002.804, a Fiscalização constatou significativo volume de cheques
suprindo a conta Caixa, ao passo que a defesa tentou vagamente invalidar a acusação
fiscal, asseverando que após a eliminação do sigilo bancário o Fisco teria meios para
identificar as operações, sem trazer outros elementos além daqueles que já foram
questionados pela autoridade lançadora e aqueles suscitados pela autoridade de primeira
instância, de modo que a exigência restou mantida porque a contribuinte não
conseguiu comprovar a efetividade da operação registrada em sua contabilidade
que teria dado causa ao referido pagamento.
Assim, à semelhança do caso tratado no acórdão recorrido, nos paradigmas os
sujeitos passivos não conseguiram atender validamente às intimações que exigiram
a comprovação das operações às quais os pagamentos estavam contabilmente
vinculados. Contudo, nos paradigmas foi admitida a existência de pagamento sem
causa em razão da ausência de prova neste sentido, e as exigências apreciadas
foram mantidas, ao passo que no acórdão recorrido outras investigações foram
exigidas para caracterização da presunção legal, especialmente com vistas a
confirmar os pagamentos escriturados e a sua natureza. Neste sentido, aliás, destaco
que o Acórdão no 2202-002.804 expressamente admite a prova da ocorrência do
pagamento a partir de seu registro contábil. Veja-se:
[...]
Ocorre que existe uma diferença relevante quanto aos pagamentos escriturados
discutidos no acórdão recorrido em face dos paradigmas.
Nos paradigmas os pagamentos foram identificados a partir de registros na conta
Caixa que indicavam o ingresso de recursos que, na verdade, correspondiam a cheques
compensados em favor de terceiros, que foram indevidamente registrados como se tivessem
transitado na conta Caixa sem que fosse identificada a sua saída e/ou a respectiva contrapartida .
A situação analisada no acórdão paradigma no 1301-001.640 fica mais clara
quando analisada em conjunto com outra infração identificada pela fiscalização naquele caso,
concernente a existência de saldo credor de Caixa, em face da identificação que o saldo daquela
Fl. 8034
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.879 - CSRF/1a Turma
Processo no 10480.728370/2011-74

conta foi indevidamente inflado pelos registros indevidos dessas operações bancárias naquela
conta, conforme se extrai dos excertos abaixo transcritos:
PAGAMENTO SEM CAUSA
[...]
A infração imputada à contribuinte decorreu da constatação da Fiscalização de que
foram efetuados diversos pagamentos, cujos beneficiários não restaram
identificados e a sua causa não foi devidamente comprovada.
Diante de tal fato, concluiu a autoridade fiscal pelo lançamento do imposto de renda na
fonte com base nas disposições do art. 674 do RIR/99.
[...]
À evidência, diferentemente do que parece ter entendido a Recorrente, a
presunção legal em questão não é de ter havido omissão de receitas, mas, sim,
de que o imposto devido nas operações (com beneficiários não identificados ou
cuja causa não foi comprovada) não foi recolhido, motivo pelo qual a fonte pagadora
assume a responsabilidade por tal recolhimento.
Observo que em relação a dois aspectos inexiste controvérsia, quais sejam: i) a
efetividade dos pagamentos; e ii) a impossibilidade de comprovação
individualizada dos beneficiários desses pagamentos e da sua causa.
Embora a Recorrente afirme que “os documentos” comprovam as quitações, não
indica que documentos seriam esses e aonde podem ser localizados, seja na
impugnação, seja no recurso voluntário. Ao contrário disso, afirma textualmente
ser “impossível para a empresa reclamante identificar os valores da forma
exigida pela fiscalização e no prazo imposto”.
[...]
SALDO CREDOR DE CAIXA
Esclarece a Recorrente que em sua contabilidade inexistia SALDO CREDOR DE
CAIXA. Diz que tal situação (saldo credor de caixa) decorreu da exclusão dos
lançamentos contábeis referenciados no item anterior (“transferências
contábeis entre a conta caixa e a conta banco, sendo na maioria dos casos de
cheques compensados”). Afirma que, “partindo do pressuposto de que a
reconstituição se deu em razão da exclusão de cheques compensados que foram
lançados para a conta caixa, observa-se, nesse caso, a ausência de qualquer prova
acerca da suposta irregularidade”. Sustenta que o auto de infração foi respaldado
em presunções, e não em provas inequívocas.
A infração sob análise guarda inteira conexão com a tratada no item anterior
(PAGAMENTO
A
BENEFICIÁRIO
NÃO
IDENTIFICADO
OU
SEM
COMPROVAÇÃO DA CAUSA).
Em resumo, temos que a Fiscalização identificou diversos pagamentos para os
quais a contribuinte, embora intimada, não comprovou os beneficiários e a sua
causa. Tais montantes, apesar de terem sido destinados a pagamentos, foram
registrados contabilmente a débito da conta CAIXA, o que, à evidência, revela
em última análise suprimento indevido à referida conta contábil, eis que se os
valores foram destinados a pagamentos diversos não poderiam ao mesmo
tempo representar ingresso no caixa da empresa.
Fl. 8035
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.879 - CSRF/1a Turma
Processo no 10480.728370/2011-74

A partir de tal constatação, cuidou a autoridade fiscal de promover a
recomposição da conta CAIXA, o que resultou no surgimento de saldos credores.
O esclarecimento da Recorrente no sentido de que houve impropriedade na
contabilização dos “boletos pagos” (crédito na conta CAIXA em momento anterior ao
débito decorrente de transferências bancárias), embora verossímil, para que se
pudesse ter como absolutamente verdadeiro seria necessário que tivessem sido
aportados ao processo documentos capazes de demonstrar a efetiva ocorrência do
alegado.
[...]
Como se verifica na situação examinada no primeiro paradigma, naquele caso,
sequer foram identificados os beneficiários dos pagamentos, embora a contribuinte alegasse que
se tratava de pagamentos de “boletos” a fornecedores.
A situação acima é similar à examinada no segundo acórdão paradigma (2202-
002.804), conforme se extrai dos seguintes excertos de seu relatório e voto:
Relatório
[...]
O lançamento do IRRF incidiu sobre pagamento a beneficiários não
identificados, tendo como enquadramento legal o art.674 do RIR/99 (fl.322).
Segundo o Termo de Verificação Fiscal:
Em atendimento a Intimação feita junto ao Termo de Início, a fiscalizada
apresentou os documentos discriminados de fls.11 qa (sic)14.
Ao analisarmos a escrituração contábil constante dos Livros Diário e Razão
apresentados pela fiscalizada, verificamos que a empresa, costumeiramente,
emitia vários cheques no mesmo dia e apresentava como contrapartida a
estes lançamentos a conta "Caixa".
Com tais lançamentos, a empresa passava a ideia de que efetuava saques
em suas contas-correntes para suprir seu Caixa. Acontece que, com tais
lançamentos o saldo da "conta Caixa" da empresa apresentou exorbitantes
valores, como por exemplo: em 2003: R$ 1.343.024,24 (um milhão, trezentos
e quarenta e três mil, vinte e quatro reais e vinte e quatro centavos); em 2004:
R$ 1.679.340,48 (um milhão, seiscentos e setenta e nove mil, trezentos e
quarenta reais e quarenta e oito centavos) e em 2005: R$ 570.484,31
(quinhentos e setenta mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e trinta e um
centavos), conforme se comprova através das cópias dos Livros Razão
dispostos no Anexo II: folhas 36 a 86 do presente processo.
Por ser bastante incomum nos dias de hoje uma empresa possuir em caixa
elevados valores em espécie, esta fiscalização achou por bem intimar os
gerentes do: Banco do Brasil em Dionísio Cerqueira, Bradesco em São
José do Cedro/SC e do SICREDI em Capanema/PR para:
1 - Confirmar se alguns cheques selecionados de forma amostral foram pagos
pelas instituições financeiras em dinheiro;
2 - Informar se os valores foram utilizados para depósitos ou outros
pagamentos;
Fl. 8036
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.879 - CSRF/1a Turma
Processo no 10480.728370/2011-74

3 - Apresentar cópia da fita do caixa na parte em que consta a autenticação
relativa ao pagamento dos cheques, e, no caso de os mesmos terem sido
utilizados para depósitos ou outros pagamentos, apresentar cópia das
autenticações respectivas com, no mínimo, três autenticações imediatamente
anteriores e três autenticações imediatamente posteriores às operações
relativas ao pagamento dos cheques acima relacionados.
O objetivo destas intimações era verificar se realmente a empresa estava
utilizando, os- recursos, provenientes dos saques efetuados para suprir o
Caixa da empresa ou se tais recursos estavam sendo utilizados para
outros fins ocultos dos registros contábeis.
[...]
Cientificada da exigência fiscal, a interessada apresentou junto à IRF de Dionísio
Cerqueira/SC, sua impugnação (fls.327 a 350), que a seguir se resume:
- Do Auto de Infração
- que o Auto descreve os fatos motivo da lavratura como sendo, pagamentos a
beneficiários não identificados, caracterizando omissão de receita,
incidindo os impostos de lei, bem como o reajustamento da base de
cálculo e multa qualificada; fato gerador corresponde aos períodos de
jan/2003 a dez/2005;
- Preliminarmente / Do pagamento a beneficiário não identificado
- que evidente o equívoco da autoridade fazendária, eis que a mesma
afirma ter identificado no auto de infração os beneficiários, senão
vejamos:
",..Ao analisarmos estes cheques verificamos que vários deles foram
emitidos nominalmente a diversas pessoas que não têm relação gerencial
ou administrativa com a fiscalizada... "
- assim, é insofismável que foram identificados os beneficiários, razão pela
qual é nulo de pleno direito o presente auto de infração;
[...]
Voto
Nesse caso concreto, cabe registrar que a pessoa jurídica que entregar recursos a
terceiros ou sócios, acionistas ou titulares, contabilizados ou não, cuja operação ou causa
não comprove mediante documentos hábeis e idôneos, sujeitar-se-á à incidência do
imposto, exclusivamente na fonte, à alíquota de 35%, a título de pagamento sem
causa ou a beneficiário não identificado.
[...]
Em seu recurso o recorrente vagamente tenta invalidar a linha de argumentação
esboçada pela autoridade recorrida. Entretanto. o recorrente não traz outros
elementos além daqueles que já foram questionados pela autoridade lançadora e
aqueles suscitados pela autoridade de primeira instância.
No caso do numerário saído do CAIXA não há presunção, mas sim a efetiva certeza
de que pagamento foi realizado, de que foi subtraída a quantidade de
numerário existente naquela conta, não podendo se falar de presunção, e sim de
falta de apresentação da documentação relativa à operação o que permite, sem
Fl. 8037
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.879 - CSRF/1a Turma
Processo no 10480.728370/2011-74

a menor sombra de dúvidas o enquadramento como pagamento sem causa e a
beneficiário não identificado.
Ora, quem tem que mostrar o comprovante do pagamento é a empresa que fez o
lançamento a crédito da conta CAIXA, ao fisco cabe analisar o referido documento e na
sua ausência taxá-lo como não comprovado, não identificado.
[...]
Neste segundo paradigma os pagamentos foram identificados pela fiscalização a
partir da constatação de que vários cheques emitidos, que foram registrados como suprimento de
caixa, correspondiam, na verdade, a cheques compensados em face de pagamentos a terceiros,
não registrados contabilmente. Também aqui não se vislumbra sequer a identificação dos
beneficiários, apesar da alegação da contribuinte no sentido de que alguns cheques continham a
identificação nominal do beneficiário, o que, todavia, por si só não serviria para tal identificação.
Diante deste quadro, nos dois casos, a fiscalização imputou a ocorrência de
pagamento a beneficiário não identificado e/ou sem causa, dada a ausência de comprovação das
respectivas operações pelo Fisco, sendo mantidas as autuações pelos colegiados de segunda
instância nestes termos, sem cogitar da necessidade de aprofundamento da fiscalização pela
autoridade fiscal.
O caso dos autos se diferencia faticamente das situações examinadas no
paradigma na medida em que a própria contribuinte reconheceu contabilmente os pagamentos
mediante saída (crédito) na conta Caixa e quitação de dívidas com terceiros (fornecedores). Ou
seja, estariam, em princípio, identificados os beneficiários, embora a contribuinte não tenha
apresentado os comprovantes da operação, seja quanto à origem das dívidas, seja quanto à
quitação.
Observa-se que, na autuação examinada pelo acórdão recorrido, com relação à
mesma operação, a fiscalização havia identificado a infração de passivo fictício, o que também
foi afastado pelo acórdão recorrido, como se colhe do voto vencido (que prevaleceu nesta parte):
[...]
Presunção de Omissão de Receitas. Passivo Fictício.
A situação trata de análise efetuada pela autoridade fiscal em três contas do passivo,
que, no início do ano-calendário de 2008, tinham os correspondentes saldos:

Por meio do Termo No 006, fls. 55/56, foi intimada a contribuinte a (1) comprovar os
saldos existentes no passivo referentes ao início do ano-calendário de 2008 e (2)
apresentar documentos probatórios dos pagamentos realizados que deram lastro à
quitação das contas.
Fl. 8038
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.879 - CSRF/1a Turma
Processo no 10480.728370/2011-74

Enfim, tendo em vista que a contribuinte não respondeu à intimação,
entendeu a autoridade autuante que estaria consumada presunção legal prevista no art.
281, inciso III, do RIR/99:
[...]
Por sua vez, aduz a recorrente que não restou consumada a presunção legal, vez que na
autuação não restou definido o fato imponível necessário para qualificar a infração
referente ao passivo fictício.
[...]
No caso em debate, tomando como base a tipificação da autoridade autuante, o fato
antecedente (indiciário) pode dizer respeito a duas situações: (1) manutenção no passivo
de obrigações já pagas, ou (2) manutenção no passivo de obrigações cuja exigibilidade
não seja comprovada.
Tratando da primeira hipótese, há que se considerar, de acordo com o relato da
autoridade fiscal, que as obrigações no passivo, existentes em 01/01/2008, foram
baixadas no decorrer do ano-calendário (lançamentos contábeis a débito nas contas de
Passivo – Empresas Ligadas, e a crédito na conta Caixa).
Assim, caberia ao Fisco demonstrar a ocorrência de pagamentos em período anterior aos
registros contábeis que deram baixa nas correspondentes contas do Passivo, para
caracterizar a manutenção no passivo de obrigações já pagas. Contudo, mostrou-se
satisfeito a autoridade autuante com o fato de que a intimação não foi respondida pela
contribuinte.
Entendo que a investigação deveria ter se aprofundado. Caberia circularização junto
aos fornecedores, perfeitamente identificados nos lançamentos contábeis, questionando
sobre a ocorrência dos pagamentos e, em caso afirmativo, pela apresentação dos
documentos comprobatórios, que demonstrariam o período em que teriam sido
contraídas as obrigações e quando teriam sido de fato adimplidas.
No caso em tela, a autoridade autuante, para tipificar a infração, valeu-se de presunção
hominis, para inferir que, diante do não atendimento à intimação, mesmo com a
ocorrência dos pagamentos, as correspondentes obrigações foram mantidas no passivo,
e só teriam sido baixadas em período posterior, quando a empresa teria caixa
contabilizado suficiente, evitando a ocorrência de saldo credor de Caixa e a descoberta
de eventuais ingressos derivados de “Caixa 2”.
Contudo, a autoridade fiscal aplicou uma presunção simples para fazer prova do fato
antecedente (indiciário), que autoriza uma presunção legal, o que entendo não ser
admissível.
Na segunda hipótese (manutenção no passivo de obrigações cuja exigibilidade não seja
comprovada), há que se considerar que a constatação inicial, de que há saldo de contas
de fornecedores no passivo, trata-se de situação plausível, vez que, na passagem de um
ano para o outro, podem subsistir obrigações não vencidas e não pagas. De qualquer
forma, a contribuinte, apesar de intimada, não comprovou os pagamentos que
justificaram a baixa nas contas do passivo.
Fica a questão: diante do silêncio da contribuinte, como poderia fazer o Fisco a prova do
fato indiciário, no caso, de que as obrigações mantidas no passivo, no decorrer do ano
de 2008, não tiveram a exigibilidade comprovada? O fato de a empresa não ter
respondido à intimação já seria prova suficiente?
Na hipótese que restou superada, qual seja, a manutenção no passivo de obrigações já
pagas, caberia ao Fisco fazer prova da ocorrência dos pagamentos, e que, uma vez
Fl. 8039
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-005.879 - CSRF/1a Turma
Processo no 10480.728370/2011-74

efetivados, as contas do passivo não foram debitadas. Restaria, portanto, comprovado o
fato indiciário, suficiente para caracterizar o passivo fictício. Em outro exemplo, na
presunção legal prevista no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, cabe à autoridade fiscal
comprovar a existência dos depósitos bancários, seja mediante obtenção diretamente
dos extratos junto ao contribuinte ou requisição às instituições financeiras. Diante dos
depósitos, e da não comprovação de sua origem por parte da fiscalizada por meio de
documentação hábil e idônea, resta caracterizado o fato indiciário.
Contudo, o caso em debate trata de situação no qual a obrigação supostamente não teve
a sua exigibilidade comprovada. Ora, se não existiu obrigação, ou se foi desprovida de
exigibilidade (por exemplo, dívida prescrita), como se falar em cobrança do credor à
contribuinte? Como se falar em pagamento?
De qualquer forma, para se comprovar que, de fato, não existiu nenhuma exigibilidade,
entendo, da mesma maneira que na hipótese anterior, que caberia ao Fisco fazer uma
circularização junto aos fornecedores, o que não aconteceu.
Caso os fornecedores, devidamente intimados, informassem que não tiveram nenhuma
relação comercial com a contribuinte, ou que, na condição de credores, estariam
impossibilitados de cobrar a dívida, estaria demonstrado o fato indiciário da presunção
em debate, a manutenção no passivo de obrigações cuja exigibilidade não foi
comprovada.
Ou seja, valeu-se a autoridade autuante de presunção hominis, para inferir que, diante do
não atendimento à intimação, as obrigações contraídas juntos aos fornecedores
registradas no passivo não teriam exigibilidade. Aplicou uma presunção simples para
fazer prova do fato antecedente (indiciário), procedimento que considero inadequado.
Nesse sentido, entendo que assiste razão à recorrente, devendo ser dado provimento ao
recurso no que se refere à infração tributária de passivo fictício.
[...]
Nota-se que na discussão relativa ao pagamento sem causa o colegiado, em sua
maioria, entendeu que, diante da identificação de quem seriam os beneficiários dos pagamentos,
a fiscalização também deveria ter circularizado intimações junto aos fornecedores com vistas a
confirmar o indício de falta de causa aos pagamentos, conforme se extrai do voto vencedor
proferido, verbis:
[...]
Conforme descrito pelo ilustre Relator, por ter a contribuinte se omitido em prestar
esclarecimentos sobre contas do passivo debitadas no ano-calendário de 2008 (possíveis
pagamentos efetuados), a fiscalização aplicou as seguintes presunções:
(i)
presunção de omissão de receitas em razão da manutenção no passivo de
obrigações já pagas ou cuja exigibilidade não seja comprovada, nos termos do
art. 281, III do RIR/99; e
(ii)
presunção de realização de pagamentos sem causa, nos moldes do art. 674 do
RIR/99.
Escorado nas lições de Maria Rita Ferragut, o eminente Relator concluiu que a mera
ausência de resposta da contribuinte à intimação fiscal configura presunção simples e
que, dela, não se poderia inferir o fato antecedente (indiciário) que autoriza a aplicação
da presunção legal (art. 281, III do RIR/99). É que, como bem apontado pelo Relator, o
fato indiciário deve ser efetivamente provado, sob pena, acrescento, de se criar
presunções sobre presunções. Caberia ao Fisco demonstrar, por exemplo, mediante
Fl. 8040
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-005.879 - CSRF/1a Turma
Processo no 10480.728370/2011-74

circularização junto aos fornecedores, a ocorrência de pagamentos em período anterior a
2008 e, ou a existência de obrigações não exigíveis.
Para a aplicação da presunção de realização de pagamentos sem causa (art. 674 do
RIR/99), porém, o Relator entendeu que seria suficiente a ausência de apresentação de
esclarecimentos pela contribuinte.
Com a devida vênia, discordo dessa segunda conclusão. Ora, ao admitir que a mera
inércia da contribuinte permitiria concluir pela realização de pagamentos sem causa, o
auditor fiscal aplicou uma presunção simples para fazer prova do fato antecedente
(indícios da existência de pagamento sem causa), o que, na linha do raciocínio
desenhado para a infração anterior, igualmente não pode ser admitido.
Ao meu ver, a Fiscalização deveria ter aprofundado a análise dos indícios nesse
caso, de modo a provar efetivamente o fato indiciário, especialmente porque
conhecia os nomes dos fornecedores (FRIDUSAN FRIG. INDL. SÃO LOURENÇO
DA MATA, SÃO MATEUS TURISMO E REFEIÇÕES LTDA e CDP CENTRAL
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS) e, portanto, poderia ter realizado
circularização para verificar a natureza dos pagamentos supostamente realizados.
Nesse contexto, entendo que deve ser aplicado à imputação de pagamento sem
causa, por decorrência lógica, o mesmo raciocínio pelo eminente Relator para
afastar a presunção de omissão de receitas.
Dessa forma, voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso voluntário, para
também afastar o lançamento de ofício de imposto de renda retido na fonte decorrente
da imputação de pagamento sem causa (art. 674 do RIR/99).
Dos votos transcritos verifica-se que, diferentemente dos acórdãos paradigmas, os
supostos beneficiários dos pagamentos estavam claramente identificados nos registro contábeis
e, inclusive, a sua suposta causa (pagamento de passivo junto aos fornecedores), ainda que não
tenham sido apresentados os comprovantes da operação pela contribuinte.
Na esteira de tais fatos, o colegiado a quo entendeu que, ante a insubsistência da
infração de passivo fictício pela falta de circularização junto aos fornecedores para a
comprovação da operação, o mesmo raciocínio deveria ser aplicado à infração de IRRF por falta
de identificação do pagamento e/ou sua causa.
Destarte, verifica-se a ausência de similitude fática entre os acórdãos paradigmas
e o recorrido, de sorte que não é possível concluir que, diante da situação e elementos
examinados nestes autos, os colegiados que proferiram as decisões paradigmáticas adotariam o
mesmo entendimento que prevaleceu nos julgados paradigmas.
Pelo exposto, não restando caracterizada a divergência, voto no sentido de não
conhecer do recurso especial fazendário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado

Fl. 8041
DF CARF MF
Documento nato-digital